Tribunal: TJDFT
Processo: 0701387-37.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701387-37.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CBB- COMPANHIA BIOENERGETICA BRASILEIRA - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: STOCCO E GIL SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CBB – COMPANHIA BIONERGÉTICA BRASILEIRA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão da 13a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0710409-87.2021.8.07.0001, movido por STOCCO E GIL SOCIEDADE DE ADVOGADOS, aplicou em face da agravante multa de 20% do valor atualizado do débito exequendo, por ato atentatório à dignidade da Justiça (ID 130437819, origem). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 38195724) e dispensadas as informações. Após a inclusão do feito na pauta da 39a Sessão Ordinária Virtual, a agravante apresentou questão de ordem pública (ID 40868494), informando o protocolo do Conflito de Competência no 192681/GO junto ao Superior Tribunal de Justiça, que deferiu o pleito liminar, para “determinar a suspensão de quaisquer atos constritivos eventualmente realizados exclusivamente contra CBB – COMPANHIA BIOENERGÉTICA BRASILEIRA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, bem como que o JUÍZO DA 13A VARA CÍVEL DE BRASÍLIA - DF se abstenha de praticar atos constritivos no cumprimento de sentença no 0710409-87.2021.8.07.0001 exclusivamente em relação à empresa suscitante, vedando, ainda, a movimentação e liberação de eventuais valores ou bens, até que seja julgado por esta Corte o presente conflito de competência”. Ainda, designou o Juízo da Vara Cível de Flores de Goiás/GO para, em caráter provisório, solucionar as medidas urgentes. Assim, requer a retirada do recurso da pauta da 39a Sessão Ordinária e a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Conflito de Competência. É o relatório. Decido. Com efeito, o artigo 955 do Código de Processo Civil dispõe que compete ao relator do Conflito de Competência suspender o processo principal, designando, desde logo, um dos juízes conflitantes para decidir as medidas urgentes. Confira: “Art. 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes”. No caso, o Exmo. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino determinou que o Juízo a quo se abstenha de praticar atos constritivos nos autos de origem e vedou, ainda, a movimentação e liberação de eventuais valores ou bens da empresa até o julgamento do Conflito de Competência. Ante o exposto, considerando que o presente recurso cuida da possibilidade de aplicação de multa em face da agravante, oriunda da busca de bens passíveis de penhora, tema inserido na ordem emanada pela Corte Superior, determino a retirada do feito da pauta da 39a Sessão Ordinária Virtual da 2a Turma Cível e a suspensão do curso processual até o julgamento do Conflito de Competência no 192681/GO, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator